Tribunal: STF
Processo: Rp 1414
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-28
Data de publicação: 1988-04-28

Ementa:
MUNICÍPIO. EMANCIPAÇÃO.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE O DISTRITO EMANCIPANDO, DE SÃO PEDRO DE
BUTIA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO-RS, NÃO POSSUI OS
REQUISITOS MINIMOS INDISPENSAVEIS PARA TRANSFORMAR-SE EM MUNICÍPIO,
JULGA-SE PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8242, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1986, DO
RIO GRANDE DO SUL, QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DO PLEBISCITO COM
VISTAS A TAL EMANCIPAÇÃO.